Tribunal: TJPA
Processo: 0663649-34.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0663649-34.2016.8.14.0301

APELANTE: PLASTICOS KOURY LTDA

APELADO: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO, SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO, HILÉIA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos por Plásticos Koury Ltda. contra acórdão que anteriormente rejeitou aclaratórios e manteve decisão que negara provimento à apelação, preservando sentença de improcedência dos embargos à execução, sob alegação de omissão quanto a erro de premissa fática e cerceamento de defesa pela não realização de perícia documentoscópica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática quanto à produção de prova pericial; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados de forma protelatória, a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo omissão quando a decisão apresenta fundamentos suficientes, ainda que contrários aos interesses da parte.

5.

A alegação de erro de premissa fática não se sustenta, pois o julgado analisou expressamente a dinâmica probatória e concluiu pela inexistência de nulidade ou cerceamento de defesa.

6.

A decisão anterior não determinou especificamente a realização de perícia documentoscópica, mas apenas a reabertura da instrução, tendo sido efetivamente realizada prova pericial sem impugnação oportuna da parte.

7.

A ausência de insurgência adequada quanto à prova pericial, inclusive diante da perda de objeto de agravo de instrumento não combatida, evidencia desinteresse na produção da prova alegada.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando refletem mero inconformismo da parte.

9.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo caracteriza resistência injustificada e intuito protelatório, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes, ainda que não examine todas as alegações das partes. 3. A reiteração de embargos de declaração com conteúdo já analisado caracteriza caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §2º, e 1.026, §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 70179, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 01/03/1994; STF, HC 74892, Rel. Min. Moreira Alves, j. 22/04/1997; STF, ARE 805243 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21/10/2014; STF, RE 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, j. 27/10/1958; STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 14/12/1999; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/03/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.188.050/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 30/03/2026; STJ, AgInt no REsp 2.241.830/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/03/2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0663649-34.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
PLÁSTICOS KOURY LTDA

ADVOGADO:

ADAILSON JOSE DE SANTANA - OAB PA11487

EMBARGADA: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E OUTROS

ADVOGADOS:

SERGIO DE CARVALHO VERDELHO - OAB PA 6693, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179 e BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB PA8770

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

PLÁSTICOS KOURY LTDA
em face do acórdão de

ID. 33684003, que havia conhecido e negado provimento aos Embargos de Declaração e assim, mantido o acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo interposto em face de
SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E OUTROS
, mantendo a sentença que deu os embargos à execução por improcedentes.

Em suas razões dos Segundos Embargos de Declaração, ao ID.

34100571,

PLÁSTICOS KOURY LTDA
anuncia
omissão
no que tange ao
erro de premissa fática
quanto a realização de perícia documentoscópica determinada pelo Tribunal, e que, por isso, houve cerceamento de defesa com a realização apenas da perícia grafotécnica.

Intimados a contraminutar pelo ID. 34116585, foram ofertadas contrarrazões aos IDs. 34216204 e 34430115.

Autos conclusos para julgamento em 03 de março de 2026.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0663649-34.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
PLÁSTICOS KOURY LTDA

ADVOGADO:

ADAILSON JOSE DE SANTANA - OAB PA11487

EMBARGADA: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E OUTROS

ADVOGADOS:

SERGIO DE CARVALHO VERDELHO - OAB PA 6693, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179 e BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB PA8770

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Juízo de admissibilidade,
positivo
, dado o preenchimento dos pressupostos recursais.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na decisão recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

É cediço, "não é omissa a sentença [ou acórdão] que explicita as premissas de fato e de direito da decisão e, ao fazê-lo, afirma tese jurídica contrária à aventada pela parte, ainda que não a mencione." (STF, HC 70179, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 01/03/1994, DJ 24-06-1994 P. 16635). (Grifo acrescentado). No mesmo sentido: STF, HC 74892, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 22/04/1997, DJ 01/08/1997.

Já o
“erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018).

O que a
PLÁSTICOS KOURY LTDA
precisa compreender é que tanto o acórdão da apelação quanto o acórdão dos Aclaratórios já analisaram expressamente a dinâmica probatória erigida no feito e não se vislumbrou qualquer nulidade hábil a recompor a marcha processual.

No acórdão proferido em 19 de dezembro de 2017, não se determinou a perícia documentoscópica propriamente dita, mas sim, anulou-se a sentença para reinaugurar a fase instrutória
– porque o indeferimento de provas havia ocorrido em sentença-
, tento o magistrado à época, promovido a realização de prova pericial.

Inclusive o recurso de agravo de instrumento nº: 0810300-60.2019.8.14.0000 deixou de ser conhecido pela perda superveniente do objeto, uma vez que o togado havia determinado a prova pericial e sobre o não conhecido, a
PLÁSTICOS KOURY LTDA nada hostilizou.

Ora, se tivesse de fato interesse na perícia documentoscópica, teria pleiteado o prosseguimento do agravo para a realização daquela prova, o que não ocorreu. Esta conjuntura de fatos foi interpretada, pelo Acórdão como um desprezo pela suposta relevância da prova que, por conseguinte, não materializaria qualquer prejuízo à parte.

Desta forma, não se percebe qualquer erro de premissa capaz de gerar uma omissão na análise dos temas em comento, refratando, para muito longe, as falas do presente Aclaratório.

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

Essa também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. "
O Juiz deve se pronunciar sobre todos os temas controvertidos da causa
; não está obrigado, entretanto, a responder ponto a ponto, todas as
alegações
das partes,
que se irrelevantes podem ser repelidas implicitamente
." (STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/1999, DJ 21/02/2000, p. 163) (Grifo acrescentado).

Sob o mesmo vértice, "a decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente,
sendo prescindível que o

decisum

se funde na tese suscitada pela parte
. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010."(STF, ARE 805243 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, DJe-221 11-11-2014). (Grifo acrescentado).

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente e omitido, contraditório ou sob erro, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

À guisa de arremate, insisto no destaque de que:

"É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Friso que
por duas vezes
os acórdãos (tanto da apelação quanto dos embargos de declaração) expressamente prequestionaram toda a matéria. Eis o excerto do dispositivo:

“(...)
3.
Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ). (...)”

Assim, não tenho como reputar o presente Aclaratório com fim prequestionador, mas tão somente elemento que materializa a resistência injustificada no prosseguimento do feito com manejo de recursos vazios e despidos de qualquer juridicidade.

Uma vez advertida a conduta beligerante de
PLÁSTICOS KOURY LTDA,
com a reiteração da conduta, premente sua condenação em multa por manejo de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

“(...) II - Consideram-se protelatórios embargos de declaração que repetem questões suscitadas e analisadas em embargos de declaração anteriores, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.188.050/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 14/4/2026.)

E ainda:

“(...) 5. Constatado o intuito de rediscutir o mérito, os embargos de declaração caracterizam-se como protelatórios, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. (...) (AgInt no REsp n. 2.241.830/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.)

Em assim sendo, diante da inexistência de omissão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Diante da advertência prévia e reiteração de conduta beligerante que reputo atrair a natureza protelatória aos Embargos, aplico multa de 2% (dois) porcento sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026